Tribunal: TJPA
Processo: 0821086-51.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821086-51.2024.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO DE JESUS PAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Autoria e materialidade comprovadas. Emprego de arma de fogo e concurso de pessoas demonstrados. Dosimetria da pena. Confissão reconhecida. Regime fechado mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 24 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar o édito condenatório; (ii) saber se devem ser afastadas as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas; (iii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal e se incidem atenuantes; (iv) saber se é cabível o direito de recorrer em liberdade por meio da presente apelação.

III. Razões de decidir

3. A condenação encontra-se amparada em prova robusta, consistente em filmagens, laudo de perícia prosopográfica, depoimentos coerentes das vítimas e confissão judicial parcial do réu.

4. Afastamento das majorantes indeferido. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo restaram evidenciados pelos relatos convergentes das vítimas. A ausência de apreensão da arma não impede o reconhecimento da causa de aumento, dada a confirmação do uso do artefato.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal por fundamentos concretos (culpabilidade e circunstâncias do crime). A confissão foi reconhecida e aplicada como atenuante, levando a pena ao mínimo legal, sendo incabível nova redução com base em eventual coculpabilidade.

6. Inviabilidade do pedido de recorrer em liberdade por meio de apelação, pois a matéria deve ser suscitada por habeas corpus, conforme art. 30, I, "a", do RITJPA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. prova consistente em filmagens, confissão parcial e relatos coerentes das vítimas é suficiente para sustentar condenação por roubo majorado. 2. É válida a aplicação da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, quando confirmada sua utilização por outros meios de prova. 3. A pena pode ser fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais negativas, ainda que posteriormente atenuada pela confissão espontânea. 4. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser formulado por apelação, devendo ser submetido à instância competente mediante habeas corpus.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 70; art. 59; art. 33, §1º, “a”; art. 156 do CPP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FERNANDO DE JESUS PAES em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I c/c art. 70, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 18/07/2024, por volta de 14h30min, no restaurante “K SUSHI”, localizado na Rua Domingos Marreiros, n.º 248, bairro Umarizal, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, em união de desígnios com comparsa não identificado, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraiu para si coisa alheia móvel, em desfavor das vítimas ALIANE ANA DA SILVA FONSECA, CLEYTON EDILISON MARTINS DE CARVALHO, EDSON CABRAL FONTENELLE, GABRIEL WILLAMS SILVA DA CUNHA, MARCELLE GLEICY SANTOS DA SILVA, SILVIO DE LIMA CHAVES e MARCIA PANTOJA DOS SANTOS.

No dia, local e hora acima mencionados, as vítimas, funcionários do restaurante “K SUSHI”, encontravam-se em horário de expediente, momento em que foram surpreendidos pelo denunciado e seu comparsa, que entraram no estabelecimento e mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram 01 notebook [marca: Lenovo, cor: prata], 01 aparelho celular [marca: Apple, modelo: Iphone 11, cor: roxo] , o montante de R$ 800,00 [oitocentos reais] do cofre do estabelecimento, assim como diversos aparelhos telefônicos dos funcionários.

É dos autos que a empreitada criminosa durou cerca de 04 [quatro] minutos e após a inversão da posse dos bens, o denunciado e seu comparsa evadiram-se do local. As câmeras de monitoramento do estabelecimento flagraram toda a empreitada criminosa, desde o momento da entrada do denunciado no restaurante, até o momento em que ele e o comparsa empreenderam fuga (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer: (i) a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
(ii) o
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da co-culpabilidade
, em razão da condição pessoal e contexto de vulnerabilidade do acusado; (iii) o
afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo
; (iv) e a
consequente a fixação de regime diverso do fechado
.

Pede, por fim, o
direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição,
diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelas filmagens das câmeras de segurança (ID 26427073), pelo laudo de perícia prosopográfica (ID 26427069), bem como, pelos depoimentos das vítimas e pela própria confissão do réu na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima EDSON CABRAL FONTENELLE relatou que o réu, acompanhado de seu comparsa, entrou no restaurante e abordou primeiramente o rapaz do estoque, seguindo para a cozinha, onde renderam a vítima e outro funcionário que estava realizando a limpeza. Ambos foram obrigados a se dirigir ao banheiro. Em seguida, os criminosos se deslocaram até o escritório, onde tentaram abrir a porta a chutes e, não obtendo êxito, acabaram arrombando-a. Relatou que foram dois criminosos que entraram no local e executaram o assalto, sendo um deles o acusado. O acusado levou um tablet da empresa, um celular pessoal da vítima, três celulares pertencentes a funcionários, um notebook e um cofre. O celular da vítima não foi recuperado.

A vítima GABRIEL WILLIAMS SILVA DA CUNHA declarou que percebeu a entrada do réu e seu comparsa no estabelecimento, e logo foi rendido, assim como os outros presentes, sendo todos levados para os fundos do restaurante. Relatou que teve seus pertences subtraídos e confirmou que o acusado estava vigiando as vítimas, portando uma arma de fogo. Esclareceu que os criminosos levaram um cofre do estabelecimento, além de itens pessoais das vítimas. Após o crime, ao verificar as filmagens de segurança, constatou-se a presença de outros dois comparsas do lado de fora, aguardando os executores do crime com motocicletas para facilitar a fuga. Relata que o acusado alternava o porte da arma com seu comparsa durante o assalto, confirmando sua participação ativa.

A vítima MARCELLE GLEICY SANTOS DA SILVA relatou que estava trabalhando no local quando foi alertada por outra pessoa de que o estabelecimento estava sendo assaltado. Ao se dirigir para a parte de trás do restaurante, sentiu-se extremamente nervosa e passou mal, o que a impediu de presenciar a maior parte da ação criminosa.

A vítima SILVIO DE LIMA CHAVES, que realizava a limpeza na área frontal do restaurante no momento dos fatos, declarou em audiência que reconheceu o acusado como um dos autores do crime. Afirmou, ainda, que o réu portava uma arma de fogo durante toda a ação criminosa. Relatou que dois indivíduos permaneceram do lado de fora do estabelecimento, em motocicletas, aguardando os executores do delito para viabilizar a fuga, totalizando quatro participantes na empreitada criminosa, incluindo o acusado.

A vítima CLEYTON EDILISON MARTINS DE CARVALHO declarou que o acusado, junto de seu comparsa, chegou ao local e lhe ameaçou, dando início ao assalto. Confirmou que havia um total de quatro indivíduos envolvidos na ação criminosa, sendo dois que ingressaram no estabelecimento, sendo um deles o acusado, e outros dois que ficaram do lado de fora com motocicletas.

A vítima MÁRCIA PANTOJA DOS SANTOS afirmou que só percebeu o assalto quando o acusado entrou no estabelecimento. Reconheceu o acusado em audiência, afirmando que ele permaneceu observando as vítimas durante a ação criminosa, demonstrando frieza e intenção de manter as vítimas sob controle.

O réu, por sua vez, em seu interrogatório judicial, assumiu ter subtraído os bens das vítimas, mas aduziu que portava apenas um simulacro de arma.

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Portanto, a alegação defensiva de ausência de provas seguras não merece prosperar. A instrução processual revelou, além da confissão judicial parcial, um conjunto harmônico de provas orais prestadas sob contraditório judicial e que convergem com os demais elementos de convicção dos autos, não havendo nos autos qualquer dúvida razoável a autorizar a absolvição do réu.

2. Da Requerida Exclusão das Majorantes

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer o
afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

Ocorre que as circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Todas as vítimas foram uníssonas ao afirmar que dois agentes ingressaram no restaurante e, inclusive, alternavam a posse da arma. Outros dois ficaram do lado de fora com motocicletas ligadas. Há, portanto, comprovação robusta da ação conjunta e preordenada entre os agentes.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE. CRIME PRATICADO COM ARMA DE FOGO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, valendo frisar que o seu depoimento foi corroborado pelos registros das câmeras de segurança do condomínio e pelas conversas obtidas em interceptações telefônicas. 2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial. 3.
No caso dos autos, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, um dos réus abordou a vítima e subtraiu o veículo, enquanto os outros dois fizeram a cobertura. De tal modo, restou demonstrada uma nítida divisão de tarefas
. 4. A prática do crime de roubo contra vítima que estava acompanhada de criança, a qual visualizou o momento em que foi exibida a arma de fogo para a sua genitora, justifica a exasperação da pena pela avaliação desfavorável das circunstâncias do crime. 5.
Omissis.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos (...). (TJDFT - Acórdão 1365358, 07161753520198070020, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação do réu e de seus comparsas, e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambas decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Frise-se, ademais, que esta majorante nem foi utilizada na terceira fase, mas sim, para desfavorecer as circunstâncias do crime, na primeira fase dosimétrica.

De outra banda, igualmente incabível a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, eis que, ainda que tal objeto não tenha sido apreendido e periciado, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável sua apreensão ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, as declarações das vítimas acima transcritas denotam que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Além disso, apesar de o réu afirmar que se tratava de um simulacro, caberia à defesa o ônus de comprovar tal alegação, o que não ocorreu.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art. 156 do CPP. 4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Resta, assim, correta a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

3. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal e do Reconhecimento das Atenuantes

Pede a defesa, ainda, a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
com o
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da co-culpabilidade
, em razão da condição pessoal e contexto de vulnerabilidade do acusado, e a
consequente a fixação de regime diverso do fechado
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade do réu comprovada e negativa, uma vez que abordou as diversas vítimas dentro do estabelecimento de trabalhos destas, o qual se trata de estabelecimento comercial aberto ao público e em plena luz do dia; o que demonstra extrema ousadia no agir. (negativa);

Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Em consulta aos sistema Libra, verifica-se que o acusado não possui condenação com trânsito em julgado;

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar;

Circunstâncias do fato criminoso o crime foi praticado em concurso de agentes, circunstância que diminui a possibilidade de reação das vítimas (negativa);

Consequências extrapenais normais ao tipo (neutra).

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa;

Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas e, por considerar negativa a culpabilidade do acusado e as circunstâncias do delito; aumento a pena mínima em 1/5 e estabeleço a pena base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 12 (doze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Não existe circunstância agravante que milite contra o acusado. Contudo, milita em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão; motivo pelo qual, diminuo a pena intermediária em 1/6 e fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causas de diminuição de pena, contudo, milita em desfavor do acusado a causa de aumento de pena do art.157, §2º-A, I do CP; em virtude do emprego de arma. Assim, aumento a pena no mínimo legal de 2/3 e fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 16 (dezesseis) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

CONCURSO DE CRIMES - CONCURSO FORMAL

Por fim, em análise aos autos, as provas dão conta que o crime foi praticado num mesmo contexto fático – interior de um restaurante, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, quais sejam: EDSON CABRAL FONTENELLE, GABRIEL WILLIAMS SILVA DA CUNHA, MARCELLE GLEICY SANTOS DA SILVA, SILVIO DE LIMA CHAVES, CLEYTON EDILISON MARTINS DE CARVALHO e MÁRCIA PANTOJA DOS SANTOS-, configurando, desta forma, o concurso formal de crimes, visto que violados patrimônios distintos.

Vejamos recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que concerne a configuração do concurso formal de crimes:

(...)

Os autos noticiam que foram violados vários patrimônios distintos, especificamente aparelhos celulares, pertencentes aos ofendidos. Assim, para definir o percentual de aumento, apoio-me na prova concreta constante dos autos, que seguramente dão conta do patrimônio das 06 (seis) vítimas ouvidas em juízo.

Assim, fixo um percentual de aumento de 1/2 (metade), em consonância com o entendimento jurisprudencial colacionado:

(...)

Desta feita, fixo a pena definitiva privativa de liberdade em 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈a ̈ c/c o § 2º, letra ̈a ̈, do CPB.
(...)”

Vê-se que
não assiste razão à defesa.

Isso porque, ainda que se admitisse eventual reparo na fixação da pena-base,
tal medida não implicaria qualquer alteração concreta na situação jurídica do apelante
.

Com efeito, embora a pena-base tenha sido estabelecida em patamar ligeiramente superior ao mínimo legal cominado ao delito de roubo – em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, análise esta devidamente fundamentada e em consonância com os elementos dos autos – observa-se que,
na segunda etapa da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi reduzida ao mínimo legal, qual seja, quatro anos de reclusão
.

Assim, ainda que se acolhesse a pretensão defensiva de redimensionamento da pena-base — o que, cumpre destacar, revela-se desnecessário diante da correção e suficiência da fundamentação adotada pelo juízo a quo —, a pena permaneceria, após a aplicação da referida atenuante, no mesmo patamar mínimo, em respeito ao enunciado da Súmula nº 231/STJ, segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Pelo mesmo fundamento, revela-se igualmente despicienda a análise da alegada atenuante da coculpabilidade
, seja porque
ausente demonstração concreta de sua incidência no caso em apreço
– uma vez que a mera invocação de condição socioeconômica desfavorável não basta, por si só, à sua aplicação, sendo imprescindível a comprovação de nexo direto entre a conduta delitiva e o contexto de exclusão ou opressão estrutural – seja porque,
mesmo que reconhecida, não teria o condão de alterar o quantum final da pena, já fixada no limite mínimo legal em razão da confissão espontânea
.

Por conseguinte,
em não havendo qualquer modificação no
quantum
da pena aplicada ao réu, não há que se falar em alteração do regime inicialmente fechado aplicado pelo juiz
a quo
,
eis que fixado em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

4. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pede a defesa, por fim,
seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/09/2025